Tribunal: STJ
Processo: 0801989-79.2014.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2058559 - PB(2023/0082350-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTONIO PEDRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOSE SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. BEM DA UNIÃO.
DESOBEDIÊNCIA A EMBARGO ANTERIOR IMPOSTO PELO IBAMA. LEGITIMIDADE
ATIVA DO IBAMA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verifica a alegada ofensa ao
do
porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões submetidas à sua apreciação,
manifestando-se sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. O julgador
não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou
fundamentos suficientes para decidir.
2. A Corte de origem analisou exaustivamente a legitimidade ativa do IBAMA para a
fiscalização e propositura de ação civil pública em caso de extração mineral irregular,
bem da União, e em contexto de desobediência a embargo previamente imposto pela
autarquia federal.
3. Ao analisar de maneira soberana o acervo fático-probatório, a Corte de origem
consignou o esgotamento das diligências necessárias para a localização da parte ré
antes da citação por edital. A alteração dessa conclusão demandaria o reexame de
fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. No que tange à alegada violação aos arts. 8o, XIII, da LC
e 2o da Lei
140/2011
a ausência de desenvolvimento de raciocínio lógico-sistemático que
9.784/1999,
Documento eletrônico VDA55392450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ca85a35-b861-4d72-b7ad-e1177a474e12

demonstre como a aplicação de tais dispositivos alteraria o desfecho da lide atrai a
incidência da
por deficiência de fundamentação.
Súmula 284/STF,
5. Quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o Tribunal a quo
assentou que a conduta dos recorrentes, que persistiram na prática lesiva mesmo após
embargos administrativos, afasta a tese de ignorância ou hipossuficiência. Para rever
tal entendimento, seria necessário o revolvimento de matéria fática, o que esbarra
novamente no óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ca85a35-b861-4d72-b7ad-e1177a474e12

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2058559 - PB(2023/0082350-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTONIO PEDRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOSE SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. BEM DA UNIÃO.
DESOBEDIÊNCIA A EMBARGO ANTERIOR IMPOSTO PELO IBAMA. LEGITIMIDADE
ATIVA DO IBAMA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verifica a alegada ofensa ao
do
porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões submetidas à sua apreciação,
manifestando-se sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. O julgador
não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou
fundamentos suficientes para decidir.
2. A Corte de origem analisou exaustivamente a legitimidade ativa do IBAMA para a
fiscalização e propositura de ação civil pública em caso de extração mineral irregular,
bem da União, e em contexto de desobediência a embargo previamente imposto pela
autarquia federal.
3. Ao analisar de maneira soberana o acervo fático-probatório, a Corte de origem
consignou o esgotamento das diligências necessárias para a localização da parte ré
antes da citação por edital. A alteração dessa conclusão demandaria o reexame de
fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. No que tange à alegada violação aos arts. 8o, XIII, da LC
e 2o da Lei
140/2011
a ausência de desenvolvimento de raciocínio lógico-sistemático que
9.784/1999,
Documento eletrônico VDA54993441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: defc10a2-145d-4a96-af75-0c7fc4d1224e

demonstre como a aplicação de tais dispositivos alteraria o desfecho da lide atrai a
incidência da
por deficiência de fundamentação.
Súmula 284/STF,
5. Quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o Tribunal a quo
assentou que a conduta dos recorrentes, que persistiram na prática lesiva mesmo após
embargos administrativos, afasta a tese de ignorância ou hipossuficiência. Para rever
tal entendimento, seria necessário o revolvimento de matéria fática, o que esbarra
novamente no óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ANTONIO PEDRO DE SOUZA e JOSÉ SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS
contra a decisão que não conheceu de recurso especial, por ausência de
prequestionamento e aplicação da Súmula 283 do STF, por analogia, e da
Súmula 7/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que houve prequestionamento
ficto, com a alegação cumulativa de negativa de jurisdição e demonstração da
relevância das questões omitidas; que foram impugnados todos os fundamentos da
decisão recorrida; que não é necessário, ao deslinde da controvérsia, a reanálise do
conjunto fático-probatório (fls.
).
774/780
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA54993441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: defc10a2-145d-4a96-af75-0c7fc4d1224e

No recurso especial, a parte agravante argumentou, em síntese, violação ao
II, do CPC, sustentando que "houve interposição de aclaratórios para
art. 1.022,
indicar à Corte local a necessidade de serem abordados os dispositivos legais que
regem a matéria, quais sejam, artigo 8o, inc. XIII da Lei Complementar
artigo
140/2011,
256, II, § 3o do CPC e
o da
". Que "o v. Acórdão, ao manter o vício
art. 2
Lei 9.784/99
apontado na via dos embargos de declaração, negando-lhe provimento, trouxe
flagrante violação ao
do CPC, razão pela qual deve ser o feito
art. 1.022, inciso II
devolvido ao órgão julgador a quo para realizar novo julgamento dos embargos de
declaração" (fl. 648).
Alegou-se, ainda, violação ao
o, XIII, da Lei Complementar
art. 8
140/2011,
ao argumento de que "diferentemente do que restou decidido nas instâncias ordinárias,
a mera atribuição legal de fiscalização ambiental do IBAMA não implica na atribuição
da Autarquia para fiscalizar todo e qualquer suposto dano ambiental" (fl. 649).
Quanto à ofensa ao
II, do CPC, sustentou-se que, "de acordo com
art. 256,
a análise dos autos, percebe-se que, com relação ao Sr. Antônio Pedro de Souza, não
houve o esgotamento das diligências para sua citação pessoal" (fl. 650).
Por fim, os recorrentes alegam violação ao
o da
art. 2
Lei 9.784/1999,
afirmando que "a ausência de razoabilidade do pedido, tendo em vista que as
pretensões são passíveis de alcance por outros meios muito menos gravosos" (fl. 652).
Iniciando pela alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 540-541):
Não se há de falar em ilegitimidade ativa do IBAMA para propor a
presente ação civil pública, por se tratar de autarquia federal com
atribuição para executar a Política Nacional do Meio Ambiente -
("órgãos executores:
PNMA, nos termos do
o, IV, da
art. 6
Lei 6.938/81
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e
fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o
meio ambiente, de acordo com as respectivas competências"). Tal
responsabilidade geral impõe os deveres específicos daquela
Documento eletrônico VDA54993441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: defc10a2-145d-4a96-af75-0c7fc4d1224e

autarquia federal em exercer, no limite de suas atribuições, a
competência para realizar o poder de polícia ambiental, bem assim
para a execução das políticas nacionais de meio ambiente,
referentes aos encargos federais, relativos ao licenciamento
ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de
uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e
controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do
Ministério do Meio Ambiente, nos termos do
o, I e II, da
art. 2
, a qual cria o referido instituto. Sendo assim,
Lei 7.735/1989
havendo
notícia nos autos sobre o possível cometimento de infração
ambiental constatada quando de fiscalização do IBAMA,
envolvendo extração irregular de minério de areia - o qual constitui
bem da União Federal -, é evidente a legitimidade ativa daquela
autarquia federal para promover a ação civil pública visando à
recuperação ambiental e à consequente execução de outras
obrigações necessárias à conservação da localidade, nos termos
dos arts. 1o, I, e 5o, IV, todos da Lei 7.347/1985.
Outrossim, não subsiste o argumento de ausência de interesse de agir
tão somente porque ajuizada ação ordinária anterior por parte do corréu
JOSÉ SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS. E isso porque os
pedidos formulados nesse primeiro feito, segundo o informado pelos
próprios apelantes, em nada se relacionam com as pretensões desta
ação civil pública, voltando-se apenas para a conversão da multa
imposta administrativamente em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente. Melhor sorte não assiste
aos réus apelantes quanto à alegação de nulidade de citação. Sabe-se
que a citação pela via editalícia é exceção, apenas podendo ser
formalizada quando não se souber do paradeiro do réu ou for
desconhecida sua identidade, além de outros casos disciplinados em
lei. Restando verificada a completa ausência de informações adicionais
sobre o eventual paradeiro do demandado, não se pode proceder a
outro expediente a não ser sua citação ficta, por se tratar de situação
que atende à hipótese do
§ 3o, do
E foi exatamente
art. 256,
CPC/2015.
o ocorrido no caso concreto, porquanto o oficial de justiça compareceu
ao endereço constante do mandado de citação (Rua Manoel Alves, 719,
Loteamento Nossa Senhora da Conceição, Conde /PB), mas não
encontrou a residência do réu nem conseguiu vislumbrar seu paradeiro,
mesmo havendo diligenciado em todas as moradias da rua. Não
bastasse o IBAMA recorreu a expedientes diversos, tendo lançado o
nome do corréu ANTÔNIO PEDRO DE SOUZA no Infoseg, mas não
retornou com resultados sobre endereços outros do apelante. Em tal
circunstância, na qual se mostra evidente ter a parte autora lançado
mão de todos os meios disponíveis para efetivar a localização do
demandado, não se pode ter por ilícita a realização do ato citatório
editalício, nem se deve concluir pela presença de nulidade, tendo em
vista sua representação nos autos pela Defensoria Pública da União.

Conforme jurisprudência, "não há violação do
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
Documento eletrônico VDA54993441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: defc10a2-145d-4a96-af75-0c7fc4d1224e

indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
art. 489
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
" (AgInt no
relator Ministro
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp 2.417.452/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
No mais, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade da decisão recorrida ao texto legal,
aliada à demonstração da relevância da aplicação dos dispositivos para o deslinde da
controvérsia.
Nesse sentido: "O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo,
para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e
precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente
com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob
pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.372.506/PB,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)
Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou a narrativa acerca da
legislação federal de maneira esparsa no texto, sem a devida imputação de sua
violação e pertinência no caso concreto, não é suficiente para a transposição do óbice
da
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Súmula 284/STF
AREsp 2.845.574/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
.
30/6/2025,
3/7/2025)
Documento eletrônico VDA54993441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: defc10a2-145d-4a96-af75-0c7fc4d1224e

No agravo interno, os recorrentes insistem em afirmar que "as questões
discutidas no recurso especial (art. 8o, XIII da Lei Complementar
II,
140/2011, art. 256,
§ 3o do CPC e
o da
foram previamente alegadas nos embargos
art. 2
Lei 9.784/99)
declaratórios e são relevantes e pertinentes com a matéria debatida".
Os recorrentes não desenvolvem, entretanto, qualquer raciocínio lógico-
sistemático sobre como a aplicação dos dispositivos alteraria o julgamento.
Sobre a pretensão de incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, o Tribunal de origem assentou que "não merecem prosperar as
alegações dos réus de baixa escolaridade, idade avançada, hipossuficiência
econômica, e de que agiram de boa-fé e colaboraram com a fiscalização. Isso porque
não ficou caracterizada qualquer violação à dignidade da pessoa humana, seja pela
conduta do autor INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS - IBAMA, seja pelo pedido constante da petição inicial" (fl. 542).
Como constou da decisão agravada, para decidir de forma contrária – no
que se refere à ausência de razoabilidade –, seria necessário o reexame de matéria
fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Ademais, consta do quadro-fático examinado na origem a existência de
embargos impostos pela autoridade administrativa e que não foram respeitados pelos
recorrentes, os quais persistiram na prática lesiva ao meio ambiente, o que desnatura a
alegação de falta de razoabilidade em razão de suposta ignorância ou pela baixa
escolaridade dos recorrentes.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54993441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: defc10a2-145d-4a96-af75-0c7fc4d1224e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.058.559 / PB
Número Registro: 2023/0082350-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08019897920144058200 8019897920144058200
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRENTE : ANTONIO PEDRO DE SOUZA
RECORRENTE : JOSE SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: ANTONIO PEDRO DE SOUZA
RECORRIDO
: JOSE SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO PEDRO DE SOUZA
AGRAVANTE : JOSE SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
Documento eletrônico VDA55363324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:03:34
Código de Controle do Documento: a446f817-4c6c-4054-a344-171a2def8bb8

NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:03:34
Código de Controle do Documento: a446f817-4c6c-4054-a344-171a2def8bb8